Tribunal: TJDFT
Processo: 0711047-74.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711047-74.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RAYANE STHEFANIE XAVIER BEZERRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. AGENTES SOCIOEDUCATIVOS. REGULAMENTAÇÃO. LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso em exame a autora é servidora pública ocupante de cargo efetivo, vinculado ao Distrito Federal, estando a exercer a função de agente socioeducativo. 2. De acordo com os artigos 79 a 83 da Lei Complementar no 840/2011 os servidores públicos civis do Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas, que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida devem receber adicionais de insalubridade e periculosidade. 2.1. Destaque-se que o Decreto no 32.547/2010, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, determina a realização de perícia, bem como prevê a aplicação subsidiária das normas regulamentadoras aprovadas pela Portaria no 3.214/1978 do Ministério do Trabalho. 2.2. Logo, observa-se a possibilidade de pagamento de adicional de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos do Distrito Federal. 3. Diante desse cenário, a partir da regulamentação acima mencionada percebe-se que a caracterização da atividade insalubre ou perigosa será definida por meio de perícia no local de trabalho e elaboração de laudos técnicos. 3.1. No caso, ficou devidamente comprovado que a autora desempenha função de agente socioeducativa em unidade de internação no Distrito Federal, atividade reconhecida como insalubre em grau máximo no laudo pericial acostado aos presentes autos. 3.2. O laudo pericial, por sua vez, tem natureza declaratória, razão pela qual os valores em questão são devidos a partir da data em que a servidora efetivamente passou a exercer a atividade perigosa, limitados aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, como corretamente ressaltou o douto Juízo singular. 4. Assim, por ter a demandante se desincumbido de seu ônus probatório (art. 373, inc. I, do CPC), deve ser reformada a respeitável sentença que julgou o pedido improcedente. 5. Recurso conhecido e provido. O Distrito Federal aponta dissenso pretoriano quanto aos requisitos e prazo prescricional para o pagamento de adicional de insalubridade, colacionando ementa de julgado do STJ como paradigma. Contudo, deixa de apontar qualquer dispositivo de lei federal a que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). Outrossim, "Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso." (AgInt no AREsp n. 2.247.804/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009